Tribunal: TJDFT
Processo: 0747220-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747220-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCAS CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos a 35% da remuneração líquida do autor, ora agravado. O réu interpôs agravo de instrumento. Na decisão de ID 78001699, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravado interpôs agravo interno no ID 78826884. Contrarrazões apresentadas, respectivamente, no ID 78826884 e ID 78973405. Decido. Por ora, mantenho a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em obsevância ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora